Tribunal: TJPA
Processo: 0011891-60.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011891-60.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇOS DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DEBITADOS EM CONTA REFERENTE AO CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. APELAÇÃO DO AUTOR PARA CONDENAR O RÉU EM DANOS MORAIS, EXCLUIR O TETO DA ASTREINTE FIXADA NA SENTENÇA E MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDOS NÃO ACOLHIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. INCABÍVEL EXLUSÃO DO TETO DA ASTREINTE, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 20/03/2023 e término no dia 27/03/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora MARGUI GASPAS VIANA.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0011891-60.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA HELENA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

Advogado(s) do reclamado: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA HELENA DOS SANTOS
contra sentença (ID 8569540) proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Eliseu, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência Contratual de Serviços de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em epígrafe (Processo n.º 0011891-60.2019.8.14.0107), ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para que tão somente o Banco réu restitua, na forma do art. 42 do CDC, os descontos realizados a título de pagamento da taxa de serviços denominada de “CART CRED ANUIDADE”, conforme extrato bancário juntado aos autos. O valor total ser apurado na fase de cumprimento de sentença, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês com capitalização anual desde a data do evento danoso.

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças ainda eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) a cada novo desconto efetuado, no limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valores estes a serem convertidos em favor da parte demandada.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais. (...)

Ir
resignada,
a apelante

interpôs o presente apelo (ID 8569544) visando a reforma da sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), argumentando sobre a responsabilidade objetiva do banco e por atender melhor a tríplice função do dano moral, qual seja, a de compensar dos danos sofridos, punir o infrator e dissuadi-lo à prática de novos atos ilícitos.

Além disso, defende a necessidade de exclusão da limitação do valor da astreinte fixada na sentença, defendendo que o STJ reafirmou o atual entendimento, no sentido de que para apuração do valor da multa “
não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva
”, destacando sobre o risco de tornar inócuo o instituto processual e violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Pugna, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso a fim de condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majoração dos honorários advocatícios, bem como afastar a limitação no valor da astreinte fixada na sentença.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões de ID 8569548.

Distribuído perante esta Corte de Justiça, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 10358489, o recurso foi recebido em
seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Prefacialmente, justifico o julgamento da presente demanda em razão da prioridade legal, enquadrando-se na exceção contida no art. 12, § 2º, VII do CPC c/c Lei nº 10.741/2003, art. 3º, § 2º.

Cinge-se a controvérsia tão somente acerca da condenação em danos morais e do respectivo
quantum
, em virtude de descontos indevidos sofridos na conta corrente da autora, decorrentes de serviços não contratados, a majoração dos honorários advocatícios e o teto para astreinte fixada na sentença.

A causa de pedir da pretensão posta em juízo recai sobre a alegação de descontos indevidos a título de anuidade de cartão de crédito, identificado como “
CART CRED ANUID
”, cujos valores mensais variam, descontados entre os anos de
2016
e
2017
da conta corrente da parte autora, mantida com o Banco réu e decorrentes de serviços não contratados.

DA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL.

A recorrente busca a condenação do banco ré à indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No entanto, da análise detida dos autos e das peculiaridades do caso, não vislumbro hipótese violadora do direito apta a configurar condenação em dano moral.

A despeito do desconto indevido da quantia de
R$ 15,36 (quinze reais e trinta e seis centavos)
, no caso dos autos, inexiste dano moral, diante do valor cobrado, da ausência de cobrança vexatória ou de qualquer repercussão negativa, como a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e mormente considerando a ausência de prova no sentido de que a autora tenha buscado o cancelamento da cobrança junto ao banco no qual é correntista.

A princípio, sem outros elementos concretos, a questão debatida nos autos deriva, exclusivamente, da falha na prestação do serviço, e que fora solucionada com o cancelamento do empréstimo e restituição da quantia descontada.

Dessa forma, não se verifica,
in casu
, qualquer ofensa aos direitos da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável, mas tão-somente dissabores ordinários comuns da vida em sociedade.

Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a situação incapaz de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento não gera danos morais, tratando-se de mero aborrecimento o desconto indevido em benefício previdenciário de valores incapazes de comprometer a subsistência da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que "a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade.
A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral
" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3.
"A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese
" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.
3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.354.773/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 24/4/2019.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DE TESE CONSTITUCIONAL EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTO DESCABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM O MERO DISSABOR. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS. SÚMULA N. 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 4
. A caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se admita que a referida conduta acarrete dissabores ao consumidor. Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista
. 4.1. Na hipótese retratada nos autos, a Corte local destacou que não houve dano maior que repercutisse na honra objetiva e subjetiva da parte agravante, a ensejar a reparação pecuniária, tendo frisado se tratar de mero aborrecimento. Diante dessa conclusão, mostra-se inviável, por meio do julgamento do recurso especial, que o Superior Tribunal de Justiça altere o posicionamento adotado pela instância ordinária, pois, para tanto, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas acostadas aos autos, o qual é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Observa-se que o conteúdo normativo dos dispositivos tidos por contrariados não foi objeto de apreciação pelo Colegiado a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 5.1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial. Sua ocorrência se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não se deu na presente hipótese. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1669683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

DO TETO DAS ASTREINTES

As astreintes constituem instrumento legal de coerção para o atendimento de obrigação determinada em decisão judicial, a fim de torná-la efetiva. A finalidade é conferir efetividade ao comando judicial, coibindo o comportamento desidioso da parte contra a qual foi imposta obrigação judicial. Seu escopo não é indenizar ou substituir o adimplemento da obrigação, tampouco servir ao enriquecimento imotivado da parte credora, devendo, pois, serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as astreintes podem ter seu valor revisto a qualquer tempo, a pedido ou por iniciativa própria do juízo, sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoado, ou causar enriquecimento ilícito de uma das partes.

A partir de tais premissas, o teto fixado pelo magistrado afigura-se razoável e proporcional ao fim perquirido pela multa cominatória, sobretudo porque a prestação (cancelar o desconto da tarifa de cartão de crédito) foi cumprida pelo banco demandado, conforme petição de ID 8569542, atendendo o fim para o qual fora estabelecida.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No mais, entendo ser incabível no caso concreto a majoração dos
honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que atendidos os critérios
escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa
e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário e de baixa complexidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, voto pelo

1.

CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Belém-PA, 07

de março de 2023.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 27/03/2023